Tribunal: TJDFT
Processo: 0739286-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739286-60.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOABE CLEMENTE DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O A controvérsia recursal reside unicamente no pedido de gratuidade formulado pelo autor no bojo da inicial e que, a princípio, não foi apreciado na r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. Todavia, não há nestes autos documentos que atestem a alegada miserabilidade jurídica, mas tão somente a declaração de hipossuficiência que, por si só, não é hábil para demonstrá-la. Assim, traga a parte recorrente os elementos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, tais como cópia da Carteira de Trabalho, extratos bancários e recibos de salário ou contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador